Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-14.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021899-14.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), ALPHA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.718.006/0001-00 (EMBARGADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante do adimplemento do débito em discussão durante o trâmite processual. O acórdão manteve a condenação da embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o momento exato do adimplemento da obrigação, alegadamente ocorrido antes da constituição em mora por meio de citação válida; e (ii) saber se houve omissão quanto ao argumento relativo à impossibilidade de imposição de honorários quando a extinção do processo decorre de perda superveniente do objeto, sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que o pagamento teria ocorrido antes da constituição em mora por meio de citação válida constitui inovação recursal inadmissível, pois não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, surgindo apenas em sede de embargos de declaração.

4. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente o princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC, que estabelece que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

5. A citação eletrônica foi regularmente expedida e efetivada, considerando que a embargante, pessoa jurídica, está devidamente cadastrada no sistema processual eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC.

6. O pagamento do débito somente ocorreu durante o trâmite processual, após a efetiva citação e constituição de procurador, evidenciando a necessidade do ajuizamento da ação para obtenção do cumprimento da obrigação.

7. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, não se destinando à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, configurando a pretensão embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção por embargos de declaração as alegações que constituem inovação recursal ou mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. Aplicação correta do princípio da causalidade quando o adimplemento da obrigação ocorre durante o trâmite processual, evidenciando que o ajuizamento da ação foi necessário para obter o cumprimento da prestação devida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; 246, § 1º; 1.022; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do adimplemento do débito em discussão, havendo perda do objeto da demanda. Em razão disso, com decorrência do princípio da causalidade, houve a condenação da parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC, “
tendo em vista que o devedor deu causa ao ajuizamento da cobrança ao deixar de satisfazer espontaneamente o débito
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar o momento exato do adimplemento da obrigação, que teria ocorrido antes da constituição em mora por meio de citação válida, circunstância que afastaria a aplicação do princípio da causalidade utilizado para fundamentar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sustenta que não houve resistência à pretensão autoral, tampouco prejuízo efetivo à parte contrária, uma vez que o pagamento se deu de forma espontânea e em tempo razoável, razão pela qual não deveria suportar o ônus da sucumbência.

Aduz ainda que o acórdão deixou de enfrentar o argumento relativo à impossibilidade de se impor honorários quando a extinção do processo decorre de perda superveniente do objeto, sem resolução de mérito. Assevera que não pode ser considerada parte vencida, pois o cumprimento voluntário da obrigação antes da citação válida afasta a caracterização de pretensão resistida, impondo que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos ao autor. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e a contradição apontadas, com o consequente afastamento ou, ao menos, a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas em id. 307261854, o embargado sustenta que os embargos de declaração opostos não atendem aos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade capazes de justificar seu manejo. Argumenta que a decisão embargada foi devidamente fundamentada, e que o recurso se revela protelatório, em dissonância com a finalidade dos aclaratórios, cuja função é o aperfeiçoamento do julgado. Ressalta, ainda, que não há obrigação do magistrado em enfrentar todas as teses levantadas, bastando a análise das questões essenciais à solução da lide.

Defende que a alegação de pagamento anterior à citação caracteriza inovação recursal e má-fé processual, uma vez que o acórdão já consignou que a obrigação foi adimplida apenas durante o trâmite processual, após diversas cobranças administrativas, evidenciando que a parte embargante deu causa à instauração do processo. Sustenta que, à luz do princípio da causalidade, correta a condenação ao pagamento de honorários e custas, pois o atraso de mais de dois anos no cumprimento da obrigação gerou prejuízo à parte autora. Ao final, requer o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o improvimento dos embargos, com aplicação de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do adimplemento do débito em discussão, havendo perda do objeto da demanda. Em razão disso, com decorrência do princípio da causalidade, houve a condenação da parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC, “
tendo em vista que o devedor deu causa ao ajuizamento da cobrança ao deixar de satisfazer espontaneamente o débito
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar o momento exato do adimplemento da obrigação, que teria ocorrido antes da constituição em mora por meio de citação válida, circunstância que afastaria a aplicação do princípio da causalidade utilizado para fundamentar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Aduz ainda que o acórdão deixou de enfrentar o argumento relativo à impossibilidade de se impor honorários quando a extinção do processo decorre de perda superveniente do objeto, sem resolução de mérito.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos de declaração opostos não atendem aos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Argumenta que a decisão embargada foi devidamente fundamentada, e que o recurso se revela protelatório. Defende que a alegação de pagamento anterior à citação caracteriza inovação recursal e má-fé processual.

Após detida análise, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhimento.

Com efeito, o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme mencionado alhures.

No caso em apreço, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal supramencionado. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para o julgamento da causa.

Observo, primeiramente, que a alegação de que o pagamento teria ocorrido antes da constituição em mora por meio de citação válida constitui inovação recursal, não tendo sido suscitada nas razões do recurso de apelação. Compulsando os autos, verifico que a apelação interposta pela ora embargante limitou-se a sustentar, essencialmente, que não caberia a condenação em honorários em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, argumentando que a parte apelada/embargada teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Em momento algum a apelante/embargante arguiu a suposta ausência de citação válida ou que o pagamento teria ocorrido antes da sua efetivação. Tal alegação surge apenas agora, em sede de embargos de declaração, configurando evidente inovação recursal, inadmissível nesta fase processual.

De todo modo, ainda que assim não fosse, cumpre esclarecer que, conforme se depreende dos autos, a parte embargante foi devidamente citada por meio do sistema de processo eletrônico, conforme a legislação aplicável à espécie. A citação eletrônica foi regularmente expedida e efetivada, considerando que a embargante, pessoa jurídica, está devidamente cadastrada no sistema processual eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC.

Ademais, a própria conduta da embargante no processo demonstra inequivocamente sua ciência da demanda, tendo inclusive constituído advogado nos autos e apresentado manifestação em 07/10/2024, conforme apontado pelo embargado em suas contrarrazões. O pagamento do débito somente ocorreu durante o trâmite processual, após a efetiva citação e constituição de procurador, o que evidencia a necessidade do ajuizamento da ação para obtenção do cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, o acórdão embargado aplicou corretamente o princípio da causalidade ao manter a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo consignado expressamente que "
o fato de a apelante ter efetuado o pagamento durante o trâmite processual, o que ensejou a perda do objeto da ação, não a exime da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Ao contrário, tal comportamento apenas confirma a procedência da pretensão deduzida pela apelada, evidenciando que o ajuizamento da ação era, de fato, necessário para obter o cumprimento da obrigação
".

Quanto à alegação de impossibilidade de imposição de honorários quando a extinção do processo decorre de perda superveniente do objeto, sem resolução de mérito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, indicando inclusive o dispositivo legal aplicável à hipótese, ao destacar que "
o § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil prevê expressamente que 'nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo'
.
Assim, não há qualquer dúvida quanto à subsunção do caso concreto à norma legal
".

O que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, providência inviável na estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a servir como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos declaratórios têm finalidade integrativa e aclaratória, não se destinando à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando do suprimento da omissão, da eliminação da contradição ou do esclarecimento da obscuridade resultar necessariamente a alteração do julgado, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025